Tribunal: TJSP
Processo: 1013918-50.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde de autogestão. Beneficiária portadora de osteoporose grave, com antecedentes de fratura ao caminhar pela rua, não obstante a realização de tratamento prévio. Prescrição do medicamento Forteo 20 mcg. Fornecimento negado, a motivar a propositura da ação. Sentença de procedência.

Apela a ré, alegando ausência de obrigatoriedade de fornecimento de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde de autogestão. Beneficiária portadora de osteoporose grave, com antecedentes de fratura ao caminhar pela rua, não obstante a realização de tratamento prévio. Prescrição do medicamento Forteo 20 mcg. Fornecimento negado, a motivar a propositura da ação. Sentença de procedência.

Apela a ré, alegando ausência de obrigatoriedade de fornecimento de medicamento fora da cobertura contratual, que usa o rol da ANS como parâmetro; o art. 10, IV, da Lei no 9.656/98 prevê obrigatoriedade de cobertura mínima, que exclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; descabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Descabimento.
CDC. Inaplicabilidade. Plano de autogestão. Inteligência da Súmula 608 do STJ.
Negativa de cobertura. Doença cujo tratamento é abarcado pelo contrato, remanescendo discussão apenas em relação ao medicamento prescrito. Negativa reputada abusiva, por ofender a boa-fé contratual e a própria função social do contrato, na medida em que nem oferece uma alternativa ao tratamento proposto. Reconhecimento de que o rol da ANS prevê a cobertura mínima dos procedimentos, não podendo ser reputado taxativo. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. A indicação do tratamento mais adequado ao paciente compete ao profissional qualificado. Não se trata de garantir cobertura irrestrita à beneficiária ou conferir direito além dos avençados, mas sim possibilitar o tratamento necessitado.
Danos morais. Manutenção, com base na abusividade da recusa e no agravamento do sofrimento da autora.Majoração dos honorários recursais.

Recurso improvido.